Tribunal: STF
Processo: HC 266104
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso ordinário em habeas corpus lá manejado, RHC 217.860.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a defesa não obteve êxito.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao pleito.



    Na presente impetração, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar do paciente.



    Afirma que “a prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e compatível com os requisitos do art. 312 do CPP”, destacando que “no caso em tela, nenhum dos fundamentos legais encontra amparo nos autos. A droga apreendida — pequena, esfarelada e em única porção — possui características inequívocas de uso pessoal. A própria denúncia do Ministério Público excluiu a hipótese de tráfico, imputando apenas o art. 12 da Lei 10.826/03. Logo, não há qualquer gravidade concreta ligada a tráfico que justifique a prisão”. Prossegue argumentando que “quanto à arma apreendida, a ausência de munição e de vestígios de disparo elimina qualquer potencial lesivo imediato, inexistindo risco real à ordem pública. Não se pode presumir periculosidade com base em objeto incapaz de produzir resultado ofensivo”. Ainda, defende que “também não há risco à instrução criminal, pois todas as provas materiais foram colhidas e não há testemunhas vulneráveis. Tampouco há risco de fuga, já que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares sólidos”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) a concessão da liminar, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente; 



    b) ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade;



    c) subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 15/10/2025, foi proferida nova decisão pelo juízo de origem que manteve a custódia cautelar do paciente. 



    Ainda, em 07/11/2025, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto recurso de apelação pela defesa, o qual se encontra pendente de julgamento.



    Destarte, cumpre apontar que o ato impugnado perante o Superior Tribunal de Justiça foi substituído pela sentença condenatória, de sorte que, nos termos do entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal Federal, há o prejuízo da impetração porquanto há novo título judicial fundamentando a prisão cautelar. Nessa linha:



    Processual penal. Habeas Corpus. Falsidade ideológica. Uso de documento falso. Descaminho. Corrupção ativa. Interceptações telefônicas. Superveniência da sentença. Prejuízo. 1. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impetração. Precedentes. 2. A atual jurisprudência desta Corte é no sentido de que as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas, por mais de uma vez, desde que devidamente fundamentadas pelo juízo competente quanto à necessidade do prosseguimento das investigações (HC 104.934, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.09.2011). 3. O reconhecimento da repercussão geral da matéria (RE 625.263/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes) não impede o pronunciamento do colegiado sobre a legalidade das medidas de investigação. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas corpus prejudicado. (HC 113.812, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 1/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 5. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 143.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/9/2016)



    HABEAS CORPUS. CAMBISMO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça” (HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. No caso, diante da superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual e do ajuizamento de um novo HC no STJ, pendente de julgamento, não compete a este Supremo Tribunal Federal apreciar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Habeas Corpus prejudicado, consequentemente extinto, cassada a liminar deferida. (HC 123.431, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2015)



    Deveras, a superveniência da decisão de mérito se consubstancia em alteração do quadro fático-processual ensejadora do prejuízo da impetração. Nesse sentido:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, a superveniente alteração do quadro processual da causa, com a prolação da sentença condenatória do paciente, prejudica a análise da impetração. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A jurisprudência do STF, ao analisar caso análogo, consignou orientação no sentido de que não há incompatibilidade na conjugação do dolo eventual e da tentativa (HC 114.223, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165.200-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2019) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 4. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 152.853-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/5/2018)



    Sob outra vertente, verifico a ausência de julgamento colegiado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente